Tribunal: TJSP
Processo: 1094448-75.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1094448-75.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MANOELITO RIBEIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ITAPEVA
VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1094448-75.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 48080
2
VOTO No: 48080
EDEC.No: 1094448-75.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : MANOELITO RIBEIRO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA)
EBDO. : ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão
Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes
Embargos rejeitados.”
1) Alega o embargante a existência de
omissão no v. acórdão de fls. 282/288 no tocante à
inexistência de comprovante do débito.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2) Não merecem acolhimento os embargos.
Nos termos do art. 1 022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13 105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
A
hipótese
de
omissão
foi
melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador deixa
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso “sub judice”, também
apontou
as
situações
de
deficiência
na
fundamentação; aquelas previstas no art. 489, §1o
(art. 1 022, par. único do CPC/2 015).
“In casu”, o embargante busca conferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1094448-75.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 48080
3
aos embargos o efeito modificativo de forma isolada
e
exclusiva,
o
que
é
inadmissível,
conforme
preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“As hipóteses de cabimento quanto
a essa espécie atípica de embargos de
declaração são aquelas previstas expressamente em lei: omissão,
contradição, obscuridade e erro material
(...)
Ocorre, entretanto, que em algumas
hipóteses de saneamento de contradição e
omissão muito mais frequente na segunda
hipótese
o provimento dos embargos de
declaração, com o consequente saneamento
do vício, poderá ensejar a modificação do
conteúdo da decisão recorrida. O efeito
do provimento dos embargos de declaração
será
atípico,
porque
somente
ele
se
afasta da estrutura básica desse recurso,
mas tal atipicidade é uma decorrência
lógica e natural da possibilidade de
enfrentamento
de
novas
questões
no
recurso
no caso de omissão
ou da
escolha
entre
duas
posições
inconciliáveis no caso de contradição.”
(NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO.
ARTIGO POR ARTIGO - p. 1718
Ed.
JUSPODIVM 2 016 - SALVADOR).
Restou
expressamente
consignado
no
aresto que os documentos de fls. 215/217 e 238/246
revelam que o valor cobrado teve como origem dívida
de cartão de crédito administrado pela empresa “Club
Administradora de Cartões de Crédito Ltda” para
compras na empresa Marisa Lojas S/A, dívida esta que
foi cedida ao réu-apelado, bem como que autor não
impugnou sua assinatura nem a utilização do cartão,
bem como não comprovou a quitação (fls. 285).
Na
verdade,
independentemente
do
enfoque trazido ao debate pelo embargante, o certo é
que ele pretende rediscutir matéria já analisada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1094448-75.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 48080
4
autos.
Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou para fins de
prequestionamento, nos termos do art. 1 025 do
Código de Processo Civil de 2 015.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos. Desde já fica o embargante advertido de
que a reiteração deste expediente com intuito de
rediscussão do julgado ensejará a aplicação da multa
prevista no art. 1 026, §2o, do CPC/15.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator